Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em virtude do desinteresse do autor na conversão do feito em execução e da ausência de localização do veículo para cumprimento da liminar.
2. Diante do manifesto desinteresse do credor na conversão do feito em execução e do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor e o cumprimento da liminar, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é a medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.